Tribunal: TJDFT
Processo: 0707520-16.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707520-16.2019.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LEONIDIA PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA D E S P A C H O À Secretaria, para a expedição de ofício ao Banco de Brasília – BRB, a fim de que esclareça acerca da alegada diminuição do valor contido nas contas de titularidade do de cujus, JOSÉ LEONIDAS BARBOSA (IDs 26900603/26900604). Após, à Autora para, querendo, se manifestar sobre a resposta apresentada, em 5 dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator